Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0048611-24.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO, PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A. APELADO: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO D E C I S Ã O Retornam os autos do Superior Tribunal de Justiça com determinação de rejulgamento dos recursos de apelação, após prévia manifestação de todas as partes do processo acerca do tema surpresa (ID 65750339). Notoriamente, não mais integro a 5a Turma Cível desde 30/9/2021, quando fui transferido para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, permaneço vinculado apenas aos feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Desse modo, com o julgamento do recurso de apelação em 28/8/2019 e dos embargos de declaração em 5/5/2021 e em 17/10/2022 (ID 17765039, 25788051, 40093313), exauriu minha competência para atuar no feito. Determino, assim, a redistribuição do presente processo perante a 5a Turma Cível por não mais integrar o referido órgão. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 14:04:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator